Tribunal: TJDFT
Processo: 0710256-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DO ART. 6o DA EC 41/2003. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM OUTRO CARGO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. CONTINUIDADE DO VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide refere-se à pretensão da parte autora de ser reconhecido como data do seu ingresso no serviço público, para fins de aposentadoria, o dia 23/04/1993, a fim de que ela possa se enquadrar nas regras do art. 6o da EC 41/2003.
2. O Distrito Federal reconhece que a autora, de fato, ingressou no serviço público no cargo de professora do Município de Presidente Prudente/SP na data de 23/04/1993. Resta definir se tal admissão teria que ter se dado no mesmo cargo distrital em que ela pretende se aposentar, bem como importa saber se o fato de a demandante ter gozado de licença sem remuneração, a partir de 25/03/2000, no mencionado cargo de professora municipal teria acarretado descontinuidade do exercício das funções públicas, a afastar a data anterior de ingresso no serviço público.
3. Da leitura do caput do art. 6o da EC no 41/2003, verifica-se que a regra de transição em questão se destina àquele que tenha ingressado no serviço público da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios até a data da publicação da emenda constitucional (31/12/2003). Deste modo, não é requisito estipulado pelo legislador constitucional que haja identidade de cargos para que o servidor possa se valer da paridade e integralidade garantidas pelo art. 6o da EC no 41/2003.
4. Caso a pretensão do legislador fosse vincular a regra de transição àquele que já ocupava o cargo público em que iria pedir aposentadoria, não teria ele utilizado a expressão genérica “(...) que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda (...)”, de forma que a aplicação da norma independe de o servidor ocupar ou não cargo diferente daquele pelo qual ingressou no serviço público.
5. Quanto ao fato de a autora ter gozado, no cargo de professora municipal, de licença sem remuneração para acompanhamento de cônjuge de 25/03/2000 a 13/01/2015, verifica-se que tal situação, que é legalmente resguardada, não ocasionou extinção do vínculo da demandante com a Administração Pública.
6. Em verdade, somente com a demissão ou a exoneração é que haveria a desvinculação da autora do serviço público e, consequentemente, acarretaria uma nova contagem do seu ingresso nesta seara pública a partir da posse no cargo distrital. Não tendo nenhuma delas se consumado antes da publicação da EC no 41/2003, é certo que a continuidade da autora no serviço público deve ser reconhecida.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.